Tribunal: STF
Processo: HC 234533
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Ricardo Penna Guerreiro, apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 849.500/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Narram os autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2º, II e IV, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal.



    Alega-se, em síntese, nesta impetração, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.



    Requer-se, ao final,



    “a CONCESSÃO do writ impetrado, LIMINARMENTE, independentemente de informações da Digna Autoridade Coatora6, frente à fértil documentação acostada7, a fim de fazer cessar, incontinenti, a COAÇÃO ILEGAL que sofre o paciente RICARDO PENNA GUERREIRO, REVOGANDO sua prisão preventiva ou SUBSTITUINDO, se for o caso, por TODAS as medidas cautelares descritas no artigo 319 do citado Codex, ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO DO PRESENTE REMÉDIO HEROICO,tudo por ser medida de fiel aplicação do Direito e da intangível Justiça!



    5.1 Havendo a concessão da liminar aqui postulada, os impetrantes exoram e aguardam que os Conspícuos Ministros que comporão a Douta Turma Julgadora, independentemente de informações da Digna Autoridade Coatora (também em face da fértil e necessária documentação acostada) e após parecer do Ministério Público Federal, RATIFIQUEM A LIMINAR, CONCEDENDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADA, tendo em vista a absoluta ausência de justa causa para a manutenção de sua prisão processual.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão ora combatido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. Agravo regimental improvido.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Primeiro, anoto que o Ministro Relator Sebastião Reis Júnior consignou que “[a]s razões trazidas no regimental não são suficientes para infirmar o entendimento exposto na decisão ora agravada, que foi amparada em precedentes deste Superior Tribunal”.



    Assim, o órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça não apreciou as teses defensivas por ausência de impugnação específica no agravo regimental dos fundamentos da decisão monocrática.



    Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, o Ministro Relator realçou que,



    “Aliás, a reiteração criminosa, valendo-se da liberdade provisória deferida, já demonstra sua inaptidão no cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, a justificar a decretação de sua custódia cautelar, a qual é reforçada como descumprimento também de medidas protetivas de urgências com a vítima, no caso, ex-esposa do paciente (fls. 169/179).



    Nesse sentido: AgRg no HC n. 831.827/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 30/6/2023; HC n. 598.051/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 15/3/2021; AgRg no HC n. 730.961/ES, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 18/5/2023; e AgRg no RHC n. 175.354/PE, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/3/2023. 



    Portanto, presentes todos os requisitos que justificam a manutenção da custódia cautelar do paciente, somados à ausência das exigências legais suficientes para a obtenção do benefício, inviável a revogação da prisão, bem como a concessão de nova liberdade provisória, com ou sem vinculação (fls. 169/179).



    (...)



    Também se justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, em face do risco concreto de reiteração delituosa, quando o imputado ostenta condenação pretérita, isto é, responde a outras ações penais, uma delas inclusive já possuindo decisão condenatória transitada em julgado (AgRg no RHC n. 152.073/CE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 10/5/2022).



    Igualmente: AgRg no AREsp 2.135.356/MG, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 5/6/2023; AgRg no RHC n. 152.073/CE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 10/5/2022; HC n. 459.437/RJ, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 7/11/2018; RHC n. 84.398/MG, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 28/8/2017; HC n. 747.150/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 30/3/2023 e AgRg no RHC n. 161.712/CE, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 9/5/2022.



    Assim, reafirmo a motivação por mim adotada na decisão ora agravada e nego provimento ao agravo regimental.”



    Com efeito, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.



    Note-se, ainda, que o Juízo de origem fundamentou o decreto de prisão preventiva também pelo descumprimento de medidas protetivas em favor da ex-esposa do paciente. In verbis:



    “De mais a mais, tem-se, ainda, que o acusado descumpriu as medidas protetivas deferidas em favor de ex-esposa (fls. 10/12), inclusive utilizando-se, indevidamente, de nomes de Delegados de Polícia lotadas em Santos. Isto é, o acusado descumpriu as medidas protetivas, o que justifica a manutenção de sua prisão, com fulcro no art. 312, §1º, c.c. o art. 282, §4º, ambos do CPP.”



    Sobre o tema: HC nº 121.662/BA-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 13/10/14; HC nº 129.889/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 25/9/15.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente